Tribunal: TJMT
Processo: 1020952-94.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020952-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMILSON SEIXAS PEREIRA - CPF: 453.712.611-68 (RECORRENTE), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública de acordo com o que prevê o art. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, somente é cabível a interposição de Recurso, no caso, Agravo de Instrumento quando o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, a fim de que seja evitado dano de difícil ou de incerta reparação, ou seja, o recurso é instrumento excepcional e utilizado apenas contra decisões que antecipam ou deferem liminares.

Não há previsão legal para interposição de Recurso Inominado contra decisão interlocutória.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020952-94.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá/MT

Recorrido(s):

Ademilson Seixas Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado contra a decisão dos Embargos de Declaração da decisão interlocutória que havia determinado a suspensão dos autos em razão da matéria do pagamento do adicional de periculosidade a servidores públicos que exercem a função de vigia.

Apesar de constar na decisão recorrida que se trata de sentença é possível verificar que esta foi proferida em decorrência do acolhimento dos embargos de declaração, interposto pelo Autor, que visava sanar erro na decisão interlocutória que havia suspendido o feito, mas como o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença não deve haver a suspensão do feito.

Deste modo, conforme a Lei Federal nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, com exceção da previsão de interposição de recurso contra a sentença, estabelecido no Artigo 4º, de acordo com o Artigo 3º da referida lei, há possibilidade de interposição de recurso contra decisões que definem providências cautelares e antecipatórias no curso no processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação, cuja apreciação precisa ser feita de imediato pela instância superior.

Entretanto, no caso dos autos a decisão impugnada não está elencada na hipótese dos artigos acima mencionados, assim, a decisão ataca não possui natureza jurídica de sentença, nem outra situação que é passível de recurso inominado, motivo pelo qual, é inadmissível a interposição do presente recurso.

A respeito da impossibilidade de interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória, eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos Juizados Especiais não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória.

Recurso não conhecido.

(N.U 8010243-33.2014.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO INOMINADO CABÍVEL TÃO SOMENTE PARA ATACAR DECISÃO TERMINATIVA, CONFORME REDAÇÃO DO ART. 41, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95.

No sistema do Juizado Especial, não há previsão de recurso contra as decisões interlocutórias.

Consoante expressa previsão do art. 41 da Lei n. 9.099/95, o recurso inominado serve apenas para atacar a sentença: Art.41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008133423 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 05/12/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2018)

Assim, por se tratar de decisão interlocutória, e não de sentença ou decisão terminativa, não é cabível recurso inominado, por isso não pode ser conhecido.

Ante o exposto
, por ser incabível o presente Recurso Inominado interposto,
deixo de conhecê-lo
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024